Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-49.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001097-49.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, RENATA MENDES SILVA D ANDREAMATTEO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR ESPECIALISTA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE CUSTEAR INTEGRALMENTE O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ARTIGOS 112 E 113 DO CÓDIGO CIVIL. PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL AO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Inicialmente, cumpre destacar que o PLANSERV consiste em Plano de Saúde administrado por entidade de autogestão, razão pela qual não pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor na hipótese vertente. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2 - Compulsando detidamente os autos, restou verificado que o impetrante foi diagnosticado com “Discrepância esquelética maxilo-mandibular no sentindo ântero-posterior, transverso e vertical da face, o que leva ao quadro definido como anormalidades dentofuncionais faciais". Este necessita, para melhoria de sua patologia, do tratamento médico e dos materiais requeridos pelo especialista que o acompanha, consoante se observa do relatório anexo (ID 12564451, fls. 04/07). 3 - Em que pese a não incidência do CDC, é imperiosa a declaração de nulidade ou relativização de cláusula contratual que venha a excluir a possibilidade do segurado se valer de condição que lhe proporcione maior segurança. No caso em comento, há ainda de ser destacado que se trata de serviço médico-hospitalar de extrema importância para a qualidade de vida do paciente, atestado por cirurgião especialista, inexistindo razão para se atentar contra a própria finalidade do contrato, sob pena de ofensa ao primado da boa-fé, nos termos dos artigos 112 e 113 do Código Civil. 4 - A orientação firmada pelo STJ é no sentido de ser abusiva a cláusula que exclui ou limita o âmbito de abrangência da cobertura de procedimentos, quando essenciais ao êxito de tratamento coberto pelo plano de saúde. Portanto, a conduta adotada pela operadora, concernente na negativa administrativa do pedido formulado pelo impetrante, afronta os princípios da boa fé objetiva, função social do contrato, dignidade da pessoa humana e coloca em risco a qualidade de vida do paciente, bem jurídico maior a ser garantido. Nestes termos, jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 5 - A douta Procuradoria de Justiça, ao analisar a presente demanda, posicionou-se no mesmo sentido (ID 33330574). 6 – Acolhimento do parecer Ministerial. Segurança concedida. Confirmação dos termos da medida liminar. Determinação de que o impetrado proceda à liberação do tratamento prescrito, bem como dos materiais necessários a este, nos termos da requisição médica juntada aos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8001097-49.2021.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante CARLOS DA SILVA ALMEIDA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III